Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-70.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000891-70.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES LIMA - CPF: 020.574.541-50 (RECORRIDO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), GYOVANA PACHOLSKI - CPF: 043.083.221-46 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA (DETRITOS DE OBRA). DANOS AO PARABRISA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6o, CF
c.c.
art. 22, CDC).

2. Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem.

3. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo pagamento das despesas, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação;

b)
CONDENAR, a parte Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna a reforma para o julgamento de improcedência, por ausência de provas aptas a gerar a responsabilidade civil, em realce o nexo de causalidade. Alternativamente, pugna a não ocorrência do dever de reparação por danos morais ou, se assim não for, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000891-70.2024.8.11.0037

Polo Ativo

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

Polo Passivo

ANDERSON GONCALVES LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade da concessionária em relação ao prejuízo noticiado pela parte autora, ora recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Alega o Requerente que no dia 04/07/2023, trafegava com seu veículo VW T Cross, cor branca, placa RRS8F57/MT pela Rodovia MT 130, por volta das 17h00min, no trajeto Rondonópolis a Poxoréu, sentido norte, percurso o qual está sob contrato de concessão com a Requerida, e quando passou por uma obra na estrada, sob responsabilidade da Requerida, que continha acúmulos de materiais, não somente neste ponto mas em vários pontos da via com detritos espalhados, um veículo passou em sentido contrário arremessando pedras e detritos contra o veículo do Requerido, causando-lhe diversos estragos.

Buscou de forma administrativa a solução do litígio, porém sem sucesso. Procurou ainda o Procon mas não houve a solução do caso.

Por sua vez, a parte Reclamada alega ausência de provas e de comprovação mínima dos fatos, a inexistência de nexo causal, inexistência de responsabilidade civil, ausência de danos morais e materiais.

Pois bem
. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprova a utilização da via sob concessão na data da ocorrência do dano no para-brisa, conforme bilhete de pedágio anexado no bojo da inicial id. 140433810.

Demonstra também os danos no veiculo, com fotografias (id. 140433818).

Somado a isso, vejo que a parte Reclamante registrou boletim de ocorrências (id. 140433835), bem como registrou reclamação administrativa perante a concessionária, tendo o seu pleito negado (id’s. 140433822).

Denota-se, portanto, que a parte Reclamante adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para demonstrar a ocorrência do evento, juntando conteúdo probatório suficiente, pelo que considero verossímeis as alegações autorais.

A parte Reclamada, em contestação e na resposta administrativa, não nega que aquele trecho da rodovia estava em obras, sendo que apenas apresentou resposta informando que mantem uma equipe de trafego efetuando a verificação continua das pistas, alegações que entendo demasiadamente frágil em face de todo o acervo probatório apresentado pela parte Reclamante.

Além disso, a verificação da via é realizada em momento posterior ao incidente e, ainda que fosse realizado de forma imediata, seria impossível averiguar a existência do exato pedregulho causador do dano.

[...]”

Inicialmente, o exame da responsabilização, na qualidade de concessionária de serviço público, tem como incidência legal o art. 37, §6o da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A respeito:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF.

Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1004092-17.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Prossigo.

Narra a parte autora que trafegava na MT-130 após sair de Rondonópolis e seguir para Poxoréu, momento em que passou por uma obra sendo realizada pela concessionária e foi atingido por detritos arremessados por veículo que seguida na via contrária. Ao realizar a comunicação e solicitar ressarcimento junto à parte recorrente, teve o pedido negado sob fundamento de que havia intervenção de terceiros.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF em conjunto com o artigo 22 do CDC. A ocorrência de dano ao veículo provocado por objeto na pista (no caso, peças de caminhão), enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, vez que aufere lucro mediante o recebimento de pedágio.

A parte requerente, ora recorrida, traz aos autos o comprovante de pagamento do pedágio, a solicitação de atendimento no momento do ocorrido, fotos e, em sequência, o requerimento para a solicitação de análise de ressarcimento, documentos esses que evidenciam os relatos dos fatos em consonância com a inicial, bem como juntou os orçamentos, sendo o conjunto comprobatório das suas alegações.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial, vez que a defesa da empresa não retira a verossimilhança das alegações no sentido de que os danos no automóvel foram motivados do impacto de detritos que estavam sobre o leito da pista. Por isso, neste capítulo, presentes os elementos da responsabilidade civil: a) fato; b) dano; e, c) nexo de causalidade; de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...].

3.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes
.

4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 19/8/2019)

A despeito do argumento articulado na negativa administrativa e contestação, a mera circunstância do fato que mantem uma equipe de tráfego efetuando a verificação contínua das pistas não afasta a responsabilidade da empresa.

Portanto, o relato e as provas colacionadas guardam conexão com as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente decorrente do seu dever em manter a rodovia por ela pedagiada em condições de uso pelos transeuntes.

Por outro lado, quanto aos danos morais, a situação não ultrapassa as raias do tolerável.

Apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, a parte recorrida não demonstrou maiores repercussões a enveredar nos direitos da personalidade em virtude da inexecução do serviço contratado, ou seja, capaz de atingir-lhe sentimentos como a honra, dignidade e a paz.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

É certo que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.

Assim, tenho que a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RODOVIA PEDAGIADA. DEVER DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DA PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência por entender o juízo a quo que teria sido comprovada a existência de danos materiais e julgou improcedente a pretensão indenizatória moral.

2. No caso em comento o consumidor pretende discutir falha na prestação de serviços, sob alegação de ocorrência de acidente rodoviário por falha na pista de rolamento pedagiada. Pretende a parte consumidora o recebimento de danos morais e danos materiais. De outro lado, a parte reclamada pretende que seja reformada a decisão para afastar os danos materiais reconhecidos na sentença.

3. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária.

4. Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

5. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. Sendo assim, devem ser indeferidos os danos morais no caso concreto.

6. Comprovados os prejuízos materiais, a contratada deve ressarcir o prejuízo enfrentado pela parte consumidora.

8. Sentença mantida.

9. Recursos conhecido e não providos.

(N.U 1069339-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

O fato de a parte usuária ter pleiteado administrativamente e ingressar com a presente ação não é fator suficiente a temperar e ultrapassar a esfera patrimonial. Confira-se enfrentamento do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.” (N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023

(TJ-MT, N.U 1018172-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Assim, a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas tão somente transtornos decorrentes de negócio jurídico frustrado, os quais se restabelecem com o dano material.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,

pois tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024